Tribunal: TJPA
Processo: 0809924-30.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809924-30.2026.8.14.0000

PACIENTE: RODOLFO GUIMARAES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RESERVA DE ANÁLISE DA CUSTÓDIA PARA A SENTENÇA. ATUAÇÃO REGULAR DO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que teve sua prisão preventiva revogada, com imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas o comparecimento mensal em juízo. Posteriormente, foi certificado o não comparecimento para assinatura do termo, tendo o Ministério Público requerido a decretação da prisão preventiva. O M.M. Juízo de origem, contudo, deixou de apreciar o pedido naquele momento, reservando sua análise para a sentença, diante do encerramento da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a existência de pedido de decretação de prisão preventiva ainda não apreciado, sem qualquer decisão constritiva em vigor, configura ameaça concreta à liberdade apta a justificar a concessão de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à apreciação de hipóteses meramente eventuais ou hipotéticas.

4. No caso, não há decreto de prisão preventiva vigente, tampouco decisão judicial que imponha nova restrição à liberdade do paciente.

5. A autoridade coatora consignou expressamente que a análise acerca da eventual necessidade de custódia cautelar foi reservada para o momento da sentença, em razão do encerramento da instrução processual, o que evidencia atuação prudente e em conformidade com a natureza excepcional da prisão preventiva.

6.Inexiste, portanto, ameaça concreta ou iminente à liberdade de locomoção. A mera existência de requerimento ministerial de decretação da prisão preventiva, ainda não apreciado, não configura, por si só, constrangimento ilegal ou situação apta a ensejar a concessão da ordem.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que o habeas corpus preventivo exige demonstração de risco real e atual de constrição ao direito de locomoção, não sendo cabível quando fundado em temor hipotético ou conjectural. (
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08085566420188140000 1292684, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2019, Seção de Direito Penal)

8. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a ausência de ato concreto violador da liberdade de locomoção impede o reconhecimento de constrangimento ilegal, sendo insuficiente a mera existência de pedido de decretação de prisão preventiva ainda não apreciado” (STJ, AgRg no HC 873.701/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024).

9.Assim, a inexistência de decisão constritiva em vigor, aliada à postura fundamentada do Juízo de origem ao postergar a análise da custódia para o momento da sentença, afasta qualquer alegação de ameaça iminente à liberdade, evidenciando a regularidade da atuação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O habeas corpus não é cabível quando inexistente constrição atual ou ameaça concreta à liberdade de locomoção.

2.

A mera existência de pedido de decretação de prisão preventiva, ainda não apreciado pelo Juízo de origem, não configura, por si só, situação apta a justificar a concessão da ordem.

3.

A reserva de análise da prisão preventiva para o momento da sentença, especialmente após o encerramento da instrução, revela atuação jurisdicional compatível com a excepcionalidade da medida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODOLFO GUIMARÃES FERREIRA, contra ato do M.M. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0818518-28.2025.8.14.0401.

Sustenta a impetração a existência de ameaça à liberdade do paciente diante da possibilidade de decretação de prisão preventiva em razão de suposto descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar não foi concedida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que não houve decretação de prisão preventiva, tendo o pedido ministerial sido reservado para análise por ocasião da sentença, diante do encerramento da instrução processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente ação constitucional deve ser conhecida.

No mérito, a ordem não comporta concessão.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não há, até o presente momento, qualquer decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente, tampouco imposição de nova restrição à sua liberdade.

Ademais, o M.M. Juízo de origem, de forma fundamentada, entendeu por bem reservar a análise do pedido de decretação da prisão preventiva para o momento da sentença, considerando o encerramento da instrução processual e a necessidade de apreciação global do conjunto probatório.

Tal postura revela-se compatível com a natureza excepcional da prisão preventiva, não evidenciando qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Cumpre ressaltar que o habeas corpus preventivo exige
demonstração inequívoca de ameaça concreta, atual e iminente à liberdade de locomoção
, não se prestando à tutela de hipóteses abstratas ou meramente conjecturais.

A jurisprudência é firme nesse sentido, ao reconhecer que o receio de constrição deve estar amparado em elementos concretos, sendo incabível a utilização do habeas corpus como instrumento preventivo genérico.

Assim, ausente qualquer ato judicial que imponha ou sinalize, de forma iminente, restrição à liberdade do paciente, não há falar em constrangimento ilegal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. NÃO DEMONSTRADA AMEAÇA ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO VIOLADOR DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1.
O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente.
Tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão. 2. Na hipótese dos autos, não há falar em ofensa à liberdade de locomoção, uma vez que não existe ato concreto contra a liberdade do paciente. É certo que a mera proposição de ação cautelar inominada nos autos de recurso em sentido estrito em que se busca a decretação da prisão preventiva não indica a iminência de violação ao direito ambulatorial. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 873701 RS 2023/0435853-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO CIVIL. DÉBITO ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. 1. O cabimento de Habeas Corpus se dá quando o paciente está sofrendo ou na iminência de sofrer coação ilegal por autoridade.
Ressalte-se que no caso de Habeas Corpus Preventivo, a ameaça de perigo iminente deve ser séria e concreta, não se autorizando o uso desta ação mandamental apenas por temor baseado em meras conjecturas
. 2. In casu, no despacho exarado pela autoridade coatora consta a possibilidade do paciente vir a ser preso, caso permaneça inadimplente, porém, conforme informado pela Magistrada a quo, a decisão sobre a prisão civil do mesmo só ocorrerá após a audiência de conciliação designada para ocorrer em fevereiro de 2019. 3.
Dessa forma, não restou configurado perigo atual ou iminente de restrição à liberdade do paciente, logo, não há porque se cogitar da concessão da presente ordem de habeas corpus e, portanto, da expedição de salvo-conduto
. ORDEM CONHECIDA E NO MÉRITO DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 21 de janeiro de 2019
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08085566420188140000 1292684, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2019, Seção de Direito Penal)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da presente ordem de Habeas Corpus e DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026